Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-57.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO JUNIOR SOARES DA SILVA - CPF: 042.822.191-22 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO DE 48 HORAS. FATURA EM ABERTO. PERÍODO DE SUSPENSÃO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROCURA ADMINISTRATIVA PARA SOLICITAR O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido IVO JUNIOR SOARES DA SILVA postula pela indenização por danos morais, decorrente de suposta interrupção no serviço de energia elétrica em janeiro de 2021, pelo prazo de 24h.

2.

Nos autos, em que pese a empresa Recorrente tenha admitido que houve o corte de energia devido à inadimplência da parte autora Recorrida, não restou comprovado o período pelo qual perdurou a interrupção de energia elétrica.

3.

Ademais, quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes, se denota que as alegações autorais são genéricas e inverossímeis, haja vista não haver registro de contato administrativo com a empresa ré na busca de restabelecer o quadro de energia, e consequentemente, solucionar o problema.

4.

Por esses motivos, entendo que
caberia à parte autora Recorrida comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e desse ônus ela não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Considerando, portanto, que as provas dos autos são insuficientes para que seja atribuída à empresa Recorrente a responsabilidade objetiva, não há que se falar em indenização por danos morais.

7. Sentença reformada.

8.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido IVO JUNIOR SOARES DA SILVA postula pela indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposta interrupção no serviço de energia elétrica em janeiro de 2021.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa e incompetência dos Juizados Especiais e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor dos danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, quanto ao mérito,
entendo que a sentença comporta reforma
.

Nos autos, em que pese a empresa Recorrente tenha admitido que houve o corte de energia devido à inadimplência da parte autora Recorrida, não restou comprovado o período pelo qual perdurou a interrupção de energia elétrica.

Ademais, quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes, se denota que as alegações autorais são genéricas e inverossímeis, haja vista não haver registro de contato administrativo com a empresa ré na busca de restabelecer o quadro de energia, e consequentemente, solucionar o problema.

Por esses motivos, entendo que
caberia à parte autora Recorrida comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e desse ônus ela não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando, portanto, que as provas dos autos são insuficientes para que seja atribuída à empresa Recorrente a responsabilidade objetiva, não há que se falar em indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021